Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-26.2016.8.26.0370
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Embargos declaratórios – Irresignação fundada em interpretação equivocada sobre os ônus do apelante sucumbente – A ideação de que o litisconsórcio passivo desobriga o rol de acionados ao preparo pecuniário das apelações que estão a manejar, não encontra respaldo legal. Um ato de recolhimento não desonera os demais coobrigados ainda que passivamente legitimados à lide. Despacho claro, e

Ementa:
Embargos declaratórios – Irresignação fundada em interpretação equivocada sobre os ônus do apelante sucumbente – A ideação de que o litisconsórcio passivo desobriga o rol de acionados ao preparo pecuniário das apelações que estão a manejar, não encontra respaldo legal. Um ato de recolhimento não desonera os demais coobrigados ainda que passivamente legitimados à lide. Despacho claro, e inteligível. Embargos opostos rejeitados.